Tribunal: TJMT
Processo: 0004894-40.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APCIV 0004894-40.2005.811.0041
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face de sentença proferida nos autos n° 0004894-40.2005.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o reestabelecimento de auxílio-doença, com pagamento de valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei n° 8.213/91.
Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da sentença quanto à atualização do valor devido, referente ao pagamento de parcelas vencidas.
Assevera a ausência de modulação da decisão proferida pelo STF no RE n° 870.947/SE, razão pela qual entende que a Taxa Referencial (TR) deverá continuar a ser utilizada, no caso dos autos, para a atualização monetária das prestações vencidas a partir de 29/06/2009, data de entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494/97.
Ainda, declara expressamente que, em caso de eventual concordância da parte autora com as razões apresentadas, desiste do recurso interposto.
Nas contrarrazões, o apelado manifestou concordância com a aplicação dos juros conforme art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID. 5097176).
É o relatório. Decido.
Ab initio, cumpre salientar que inobstante tenha o juízo a quo remetido os autos à remessa necessária, recentemente o Min. Gurgel de Faria, no Julgamento do REsp n° 1.735.97, assentou que a orientação da Súmula 490, não se aplica às sentenças ilíquidas nas ações previdenciárias a partir dos novos parâmetros definidos pelo CPC/2015, "que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos".
Assim, considerando a natureza do benefício, valor a ser percebido e o tempo a ser pago, há de ser dispensado o exame obrigatório, posto que a condenação não será superior ao limite estabelecido no § 3o, inciso I, do artigo 496, do CPC (mil salários mínimos).
Pelas razões alhures, não conheço da remessa necessária.
Quanto ao mérito, colhe-se dos autos a expressa manifestação de desistência recursal da Autarquia em caso de concordância do apelado com a atualização monetária apresentada nas razões recursais.
Com efeito, manifestada a desistência da Apelante (ID. 5097172), em prosseguir com o julgamento do apelo, com expressa anuência do apelado (ID. 5097176), necessário o acolhimento do pleito, conforme previsto no artigo 998 do NCPC.
Desta forma, restando inconteste a ausência de interesse da Apelante em dar continuidade ao julgamento do recurso interposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, com fulcro no artigo 998 do CPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais e não CONHEÇO da remessa necessária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado